Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-02.2022.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000279-02.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 326.141.441-34 (RECORRENTE), RODRIGO BARBOSA PATRICIO - CPF: 060.395.071-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000279-02.2022.8.11.0006

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):
Município de Cáceres

Recorrido(s):
Antônio Marcos Campos Deluqui

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/03/2023

Ordem da pauta: 10

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ATIVIDADE INSALUBRE – PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO – DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COMPROVADO – ART. 166 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 25/1997 – TERMO INICIAL DO ADICIONAL – DATA DO LAUDO – PRECEDENTES DO STJ – PERCENTUAL FIXADO EM LEI MUNICIPAL – VALORES RETROATIVOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Município demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação de cobrança que, julgando procedentes os pedidos, condenou o ente público reclamado ao pagamento de adicional de insalubridade, desde a elaboração do Laudo Pericial até a data da implantação administrativa, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar da distribuição da ação.

2.

Relata o recorrente que, em janeiro de 2022, fora editada a Lei Complementar Municipal no 170/2022, que alterou o art. 166, da Lei Complementar Municipal no 25/1997, passando a prever limites fixos para o pagamento do adicional de insalubridade, quais sejam:
“a) R$ 110,00 (cento e dez reais) para grau mínimo; b) R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para grau médio; c) R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) para grau máximo.”

3.

Em razão disso, entende que a base de cálculo definida na sentença - que determinou a implantação do adicional de insalubridade com fulcro no salário base - não pode subsistir, ante a edição de legislação superveniente.

4.

Com arrimo nas mesmas justificativas, defende que não há que se falar em pagamento retroativo do adicional, relativo a momento que anteceda a publicação da novel legislação, pois antes disso inexistiria regulamentação sobre o tema em âmbito municipal.

5.

Por fim, sustenta que o LTCAT apresentado na inicial foi realizado de forma unilateral, não podendo servir como prova, eis que não submetido ao contraditório. Em caso de manutenção, pede que seja considerado como marco inicial o Laudo elaborado pelo SESI

em razão de contratação do Município de Cáceres, entregue em 30/10/2019.

6.

Parecer do Ministério Público no ID 151913678,
informando que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

7.

Da análise dos autos, tem-se que não prospera a insurgência do Município recorrente.

8.

Quanto à legislação superveniente, há informativo nos autos de que o adicional foi implantado administrativamente, consoante determina o novel diploma, de modo que a demanda persiste quanto aos valores retroativos.

9.

Evidente, destarte, a existência do amparo legal para a percepção dos valores retroativos correspondentes ao adicional de insalubridade, nos termos do art. 166, da Lei Complementar Municipal no 25/1997, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Cáceres, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar Municipal no 94/2011, prevendo especificamente o direito à percepção de adicional de insalubridade.

10.

Considerando o disposto nos artigos 6o da LINDB e 14 do CPC/2015, bem como o princípio
tempus regit actum
, as relações devem ser concebidas observando a legislação vigente ao tempo da prática do ato (momento da prestação dos serviços, neste caso).

11.

Em relação ao marco inicial, tem-se que a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido apontado na sentença, qual seja, indicando que o adicional de insalubridade é devido a contar da data do laudo em que um perito efetivamente reconhece o exercício das atividades em condições ambientais desfavoráveis, independentemente da perícia ser realizada administrativamente (como no caso do PPP ou LTCAT) ou após interpelação judicial.

12.

O C. STJ possui essa orientação sedimentada nesse sentido

(
vide: EDcl no REsp 1755087/RS
, SEGUNDA TURMA, Relator
Min
istro HERMAN BENJA
MIN
, julg. em 27/8/2019).

13.

Quanto ao laudo a ser considerado, vê-se que o autor juntou à inicial justamente o Laudo Técnico elaborado pelo SESI sob requerimento do ente municipal, sendo que a sentença corretamente consignou que o marco inicial corresponderá à elaboração desta perícia, cuja data impende ser demonstrada de forma cabal no momento de cumprimento da sentença, a fim de serem quantificados os valores retroativos devidos.

14.

Em idêntica situação, entendimento desta E. Turma Recursal quanto ao Município de Cáceres:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COMPROVADO – INCIDÊNCIA DO ART 166 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 25/1997 – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Laudo Pericial Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho é prova hábil para comprovar a existência de insalubridade a que estão submetidos os trabalhador em seus respectivos ambientes de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

(N.U 1000258-26.2022.8.11.0006, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Julgado em 06/10/2022)

15.

A sentença, portanto, encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal Estadual e, por isso,
não há razão para sua reforma.

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

17.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

18.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

19.

De outro lado,
condeno

o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios recursais, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023